Tribunal: CARF
Processo: 11065.002680/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002680/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.504 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA TRANSVILMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REUNIÃO
DE
JULGAMENTO
NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e
no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002680/2008-23
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.248/1.259) interposto contra decisão no
acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS) de fls. 1.226/1.230, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.142.689-8,
consolidado em 25/7/2008, no montante de R$ 47.476,65, já incluídos multa e juros (fls. 2/47),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 55/57), referente às contribuições da
empresa para terceiros: SENAT (1%) e SEST (1,5%), descontados dos segurados contribuintes
individuais/transportadores autônomos incidentes sobre a folha de pagamento no período de
1/1/2003 a 31/12/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 1.227):
Transportadora Transvilmar Ltda. teve lavrado contra si o Auto de Infração - AI em
epígrafe, relativo ao lançamento de contribuições destinadas a terceiros, no caso, ao
Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SENAT, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais - transportadores autônomos - que lhe prestaram serviço.
O lançamento, que abrange as competências 01/2003 a 12/2005, 02/2006 a 04/2006,
09/2006 a 11/2006, 01/2007 a 03/2007, 05/2007, 06/2007 e 08/2007 a 12/2007, atingiu
o montante de R$ 47.476,65 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
sessenta e cinco centavos), valor consolidado em 25/07/2008.
(...)
Segundo consta do Relatório Fiscal, na auditoria foram formalizados ainda os
seguintes autos de infração (fl. 56):

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 5/8/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 3/9/2008 (fls. 62/68), acompanhada de documentos (fls. 69/198),
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 1.227/1.228):
(...)
A autuada teve ciência do AI em 05/08/2008 e apresentou, em 03/09/2008, impugnação
tempestiva, fis. 61 a 67, alegando ser incorreto o lançamento, pois afirma comprovar,
através dos documentos juntados aos autos, o recolhimento dos valores devidos, ainda
restando saldo credor a compensar. Junta planilha, por competência, com os valores que
entende corretos.
Informa a correção das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
Alega, também, haver decaído o direito da fiscalização constituir o crédito tributário
relativo ao período anterior a cinco anos da autuação, como previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Requer, caso não sendo possível verificar a inexistência do débito lançado, a realização
de perícia contábil. Indica perito e formula quesitos.
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

Conclui não ser a empresa devedora e requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Junta Extratos de Contribuições e Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade
Social, fls. 77 a 196.
Frente aos documentos apresentados pela empresa, o processo foi baixado em diligência
para pronunciamento do Auditor Fiscal autuante que afirmou, em Informação Fiscal - IF
fls. 203 e 204, não ter havido comprovação do recolhimento dos valores das
contribuições para outras entidades e fundos (terceiros), no caso, SEST e SENAT,
incidentes sobre a folha de pagamento dos contribuintes individuais transportadores
autônomos.
A empresa autuada teve ciência da diligência em 30/l l/2009 e apresentou manifestação
em 05/01/2010, requerendo a juntada de documentos: folhas de pagamento, extratos de
contribuições previdenciárias, Guias da Previdência Social - GPS, GFIP retificadoras e
Declarações de Imposto de Renda - DIRF, relativas aos anos calendário 2003, 2004,
2005 e 2007.
Esclarece que as GFIP e DIRF retificadoras foram apresentadas pendentes de
finalização de processamento e informando que as correções efetuadas dizem respeito à
base de cálculo utilizada para lançamento das alíquotas incidentes sobre os pagamentos
efetuados a empregados e contribuintes individuais.
Junta documentos, fls. 214 a 1.136.
Em nova diligência, frente à apresentação de GPS com recolhimento para terceiros, a
Fiscalização, conforme IF, fls. 1.142 e 1.143, afirma que o débito, depois de
consideradas as GPS apresentadas, deve ser retificado e ter alterado seu valor, de R$
47.476,65 para R$ 43.319,20.
Foram juntados aos autos os Discriminativo Sintético de Débito - DSD, fls. 1.144 a
1.147, Discriminativo Analítico de Débito - DAD, fls. 1.148 a 1.154, Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fls. 1.155 a 1.159, e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, fls. 1.160 a 1.172.
A autuada teve ciência da nova diligência em 28/07/2010 e apresentou, em 26/08/2010,
manifestação afirmando que a impugnação, ainda que parcialmente provida, não espelha
a realidade, já que em auditoria interna verificou divergência entre os valores das ordens
de pagamentos de fretes e da DIRF - retificada em 31/07/2008 - e os valores dos
cálculos apresentados pela fiscalização.
Constatou, também, que nas bases de cálculo lançadas no presente AI foram incluídos
valores relativos a pessoas físicas com vínculo empregatício com a impugnante e
referentes a aluguéis - DIRF códigos 3208 e 0561 - como se fossem valores pagos a
contribuintes individuais freteiros.
Assim, afirma que “para o cálculo correto dos valores, é necessário que a apropriação
seja efetuada sobre o novo valor da contribuição apurada e não sobre o valor original,
sob pena de dupla compensação e/ou cobrança”.
Reafirma suas alegações quanto à decadência de período anterior a cinco anos do
lançamento e quanto a prova pericial, formulando novos quesitos.
Requer seja reconhecida a improcedência e insubsistência da ação fiscal e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Junta documentação contábil, fls. 1.182 a 1.216.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 30 de novembro de 2010, no acórdão no
10-28.738 (fls. 1.226/1.230), julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo a
decadência em relação às competências de 1/2003 a 7/2003, remanescendo o crédito tributário
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

no valor de R$ 33.067,46, referente às competências de 8/2003 a 12/2005, 2/2006 e 9/2006,
conforme DADR (fls. 1.231/1.237) e ementa abaixo reproduzida (fls. 1.226):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração; 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO - AI 37.142.689-8
1. DECADÊNCIA. As contribuições previdenciárias e para terceiros estão sujeitas aos
prazos decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional - CTN. Decadência
parcialmente
configurada.
2.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. Não se confunde falta de recolhimento de contribuição - descumprimento
de obrigação principal - com infração a dispositivo da legislação previdenciária –
descumprimento de obrigação acessória. 3. ÔNUS DA PROVA. À impugnante cabe o
ônus de comprovar o que alega. 4. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. Não
comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo para apresentação
de documentos, descabe faze-la em momento diferente da impugnação 5. PERÍCIA.
Não configurada sua necessidade, tem-se como prescindível a realização de perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/1/2011 (AR de fl. 1.243) e
interpôs recurso voluntário em 9/2/2011 (fls. 1.248/1.259), acompanhado de documentos
(fls.1.260/1.579), com os seguintes argumentos:
1.1. A Recorrente foi autuada não informou na GRIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações para a Previdência Social - os
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais patronais/transportadores
autônomos incidentes sobre a folha de pagamento no período de 01.01.2003 a
31.12.2007 e em conseqüência disto, não teria efetuado os recolhimentos das
contribuições da empresa para os chamados terceiros: SENAT (1%), SEST 0,5%).
descontados dos segurados.
l.2. Após a notificação, apresentou tempestivamente, impugnação que restou
parcialmente provida, reduzindo o valor do auto de lançamento, porém, ainda de forma
equivocada.
l.3. A impugnação foi julgada parcialmente procedente sendo ao Lançamento retificado,
reduzindo o valor de R5 47.476,65 para R$ 43.319,20, abrindo se novo prazo para
impugnação.
l.4. Protocolado nova impugnação, foi esta julgada parcialmente procedente,
reconhecendo a decadência dos créditos relativos as competências de 01/2003 a
07/2003, porém, mantendo o crédito tributário em R$ 33.067,46
1.5. Ocorre que continua incorreto o lançamento. Com efeito, a análise dos documentos
indica que, com base nas ordens de pagamento de fretes e com base também na DIRF
deste período (retificada em 31/07/2008), que há divergências nas bases de cálculos
apresentadas pela fiscalização.
1.6. Isso porque o fisco continuou a utilizar a base de cálculo informada
equivocadamente na DIRF (valor integral do frete) desconsiderando as DIRF's
retificadas.
1.7. Também constatou que nas bases de calculo levantadas pela fiscalização estão
incluídos os nomes de pessoas físicas relacionadas na DIRF com código 3208, referente
a receita de aluguéis, e código 0561 referente a vínculo empregatício, como se treteiros
fossem.
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

l.8. Portanto, corrigidas as bases de calculo e os lançamentos incorretos, o valor das
contribuições da empresa para os chamados terceiros: SENAT (1%), SEST ( 1,5%) é
bem inferior ao apontado pelo fisco (2,5%).
1.9. Eis o ponto fulcral da incorreção obrada pelo fisco: Para o cálculo correto dos
valores, era necessário que o apropriação fosse efetuada sobre o novo valor da
contribuição apurada e não sobre o valor original, sob pena de dupla compensação e/ou
cobrança.
2. DO DIREITO
A) PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
2.1 Primeiramente, se faz necessário destacar que, por duas vezes a Recorrente requereu
a realização de perícia contábil. Apresentando quesitos e assistente técnico, nos termos
do artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
2.2. A perícia foi indeferido sob a alegação de que a mesma era “prescindível" para o
julgamento da impugnação, uma vez que foram “acolhidos os documentos juntados ao
expediente. "
2.3. Porém, além da análise dos documentos juntados com a impugnação era necessário
a análise dos GFIP’s e DIRF’s retificadas, posto que as mesmas estavam de posse da
fiscalização e corrigiam a base de cálculo do tributo.
2.4. No julgamento da impugnação. o relator afirma que a autuada “não traz aos autos
qualquer início de prova da alegação" de que foi constatado que nas bases de cálculo
foram incluídos valores relativos a pessoas físicas com vínculo empregatício com a
empresa e referentes a aluguéis - DIRF códigos 3208 e 0561.
2.5. Também afirma que o AI diz respeito:
“ter deixado de recolher, a autuada, contribuição devida (descumprimento de
obrigação principal) e não infração o dispositivo da legislação previdenciária
(descumprimento de obrigação acessória de informar, em GFIP, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias). Portanto, a informação das
retificações promovidas pelo impugnante não tem o condão de alterar o
lançamento. "
2.6. Ora, tais provas estavam de posse da receita, posto que as GFIP's forma retificadas,
e com isso. teriam que ser consideradas as novas bases de cálculo da contribuição
previdenciária. Ora, Exas., se a retificação das GFIP's altera a base de calculo, por
Óbvio que deve ser considerada também para alterar o lançamento.
2.7. Se a fiscalização não conseguiu confirmar as alegações da Recorrente com a analise
dos documentos juntados e das GFIP's e DIRF's retificadas, deveria ter deferido a
perícia para elucidação dos fatos alegados.
2.8. O indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do
artigo 5°, LV da Constituição Federal.
(...)
2.9. isto posto, e com base nas provas produzida, em especial a perícia contábil
produzida pela recorrente, REQUER que seja aplicando o disposto no Art. 249, § 2° do
CPC, provendo o presente recurso para reconhecer a inexistência de débito; ou,
alternativamente, sejam os autos convertidos em diligência para produção de nova
prova pericial, se necessário.
3.MÉRITO
3.1. Não obstante o indeferimento da prova pericial requerida, para demonstrar que a
obrigação relativa ao recolhimento das contribuições da empresa para os chamados
terceiros: SENAT (1%), SEST (1,5%) é bem interior ao apontado pelo fisco. (2,5%). A
Recorrente contratou perito contador para produzir laudo pericial visando dirimir a
controvérsia.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

3.2. As conclusões produzidas pelo expert não deixam dúvidas quanto a incorreção do
lançamento e dispensam maiores digressões. Do referido laudo pericial. juntado neste
ato (doc. 01), se extrai os seguintes excertos:
(...)
3.3. Desta forma, em homenagem ao principio do contraditório e da ampla defesa,
assegurando constitucionalmente (Art. 5°, LV da CF de l988), faz-se necessário que
essa prova seja acolhida e apreciada por Vossas Senhorias.
3.4. O Perito concluiu que em alguns períodos, foi informado equivocadamente o valor
do frete integral na DIRF, quando o correto seria ter informado apenas 40% deste valor.
Em face deste erro, o fisco calculou a contribuição previdenciária de 20% sobre base de
cálculo equivocada.
3.5. As DlRF's do período foram retificadas em 31/07/2008, para lançar corretamente a
base de cálculo do tributo. Porém, o fisco, ao efetuar a apropriação da GPS paga, não
utilizou a base de cálculo retificada, continuando a cobrar valores indevidos.
3.6. Ainda, nas bases de cálculo levantadas pela fiscalização neste período estão
inclusos nomes de pessoas físicas relacionadas na DIRF com código 3208, referente à
receita de aluguéis, e código 0561 referente a vínculo empregatício, como se freteiros
fossem.
3.7. O fisco reconheceu os pagamentos efetuados pela Recorrente independentemente
de estarem informados na GFIP's, porém, manteve como base de calculo da DIRF
original.
3.8. Para o cálculo correto dos valores da contribuição, é necessário que a apropriação
efetuada pela receita se opere sobre o novo valor da contribuição apurada (retificadoras)
e não sobre o valor original, sob pena de dupla compensação e/ou cobrança.
Exemplificativamente:
Na competência 08/2003 o valor da base de cálculo utilizada pelo fisco é de RS
40.176,43, quando o correto seria RS 21.917,43.
Vide quadro resumo abaixo (parte integrante da perícia em anexo):
(...)
3.9. A perícia contábil em anexo comprova que o valor devido das contribuições da
empresa para os chamados terceiros: SENAT (1%), SEST (1,5%) é bem inferior saldo
remanescente declarado pelo fisco.
3.10. O fisco não pode passar por cima da verdade real/material, desconsiderando o fato
gerador, sob pena de enriquecimento sem causa.
(...)
4. DA BOA FE DA RECORRENTE
Diante de todos os esforços encetados pela Recorrente a fim de regularizar a situação
perante o fisco, resta evidenciado sua total boa-fé, eis que sempre agiu dentro dos
padrões recomendados de correção, lisura, honestidade. Tanto foi assim que chegou a
ajuizar ação cautelar e ordinária n° 2008.71.08.005835-0 (cuja cópia segue anexa) e
comprova que diligenciou de todas as formas e meios que estavam ao seu alcance para
regularizar a situação, sendo que conseguiu obter os dados de cerca de 95% dos
trabalhadores autônomos, procedendo na retificação das folhas de pagamento.
Outrossim, independentemente da falta de registro na folha de pagamento, os valores
foram devidamente informados nas DIRF'S, o que demonstra a total boa fé da
Recorrente.
Registre-se mais uma vez, que independentemente da falta de registro, os valores
devidos foram devidamente recolhidos, sem prejuízo algum ao erário público.
5. DA CONCLUSÃO
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

5.l. Em face do acima exposto, comprovado esta que ha divergências nas bases de
cálculos apresentadas pela fiscalização, se comparadas com as ordens de pagamento de
fretes e nas DIRF's deste período, que foram retificadas em 31/07/08.
5.2. Restou também comprovado que a compensação de valores se deu sobre os valores
levantados originalmente pelo. fisco, sem levar em consideração as retificadoras
posteriores ao lançamento.
5.3. Que em fase da correção da base de calculo, se procedida a compensação sobre os
novos valores, o valor devido será muito inferior ao valor remanescente do Al devendo
ser o mesmo reduzido.
5.4. Isto posto, e com base nas provas produzida. em especial a perícia contábil
produzida pela Recorrente, REQUER que seja aplicando o disposto no Art. 249, § 2° do
CPC, provendo o presente recurso para reconhecer a redução do débito; ou,
alternativamente, sejam os autos convertidos em diligência para produção de nova prova
pericial, se necessário.
5.4 Outrossim, desde jó requer seja deferida a sustentação oral aos procuradores da
recorrente. devendo os mesmos serem devidamente intimados quando da marcação da
pauta de julgamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
I. Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono da contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
Recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20211, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,
prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet

1 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Portanto, não há como ser atendido o pedido da Recorrente nestes pontos.
II. Nulidade por Cerceamento de Defesa
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

A Recorrente alega que houve o cerceamento de defesa por ter sido negado o
direito à realização de perícia pela autoridade julgadora de primeira instância. Observa-se que
no acórdão recorrido tal pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos (fls. 1.230):
(...)
Da Perícia
Com relação ao pedido de perícia, feito na impugnação, nomeando perito e formulando
quesitos, tem-se que o artigo 18 do Decreto n° 70.235/72 determina que a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ocorre ser prescindível a perícia requerida, tendo-se em vista que o débito foi lançado
de acordo com o disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, que todos os documentos
juntados aos autos foram apreciados e ensejaram a retificação do crédito tributário
constante deste Al.
Assim, já apreciadas as razoes de defesa trazidas pela impugnante, com o acolhimento
dos documentos juntados ao expediente, indefere-se o pedido de perícia contábil.
(...)
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19722, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a
serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
A Recorrente teve oportunidade, tanto na fase da ação fiscal como no curso do
contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar
suas alegações não se justificando, no presente caso, após terem sido efetuadas duas diligências
no curso da impugnação, a realização de perícia ou outra diligência para suprir injustificada
omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos
autos.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pela contribuinte.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, sem razão a insurgência da contribuinte e por conseguinte não é o caso da
aplicação da disposição contida no artigo 249, § 2o da Lei no 5.869 de 1973 (antigo CPC) 3 e no
mesmo sentido a disposição contida no artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235 de 1972.
MÉRITO
No caso em apreço, segundo a Recorrente, o cerne da questão se resume ao fato
da fiscalização continuar a utilizar base de cálculo informada de forma equivocada na DIRF
(valor integral do frete), desconsiderando as DIRF’s retificadoras, além de terem sido incluídas
pessoas físicas relacionadas na DIRF com código 3208, referente à receita de aluguel e código
0561 referente a vinculo empregatício, como se freteiros fossem.
A despeito do assunto, cumpre observar preliminarmente o que dispõem a Lei no
8.706 de 19934 e o Decreto no 1.007 de 19935 acerca das contribuições compulsórias ao Sest e
Senat:
LEI No 8.706, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993.
(...)
Art. 7o As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1o de janeiro de 1994,
serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes
a todos os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social,
em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço
Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte -
SENAT, respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos equivalente a
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária;

3 LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. Institui o Código de Processo Civil.
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias,
a fim de que sejam repetidos, ou retificados.
(...)
§ 2o Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
4 Dispõe sobre a criação do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SENAT.
5 Dispõe sobre as contribuições compulsórias devidas ao Serviço Social do Transporte (Sest) e ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte (Senat) e dá outras providências.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

(...)
§ 1o A arrecadação e fiscalização das contribuições previstas nos incisos I e II deste
artigo serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente
ao SEST e ao SENAT, através de convênios.
§ 2o As contribuições a que se referem os incisos I e II deste artigo ficam sujeitas às
mesmas condições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança
judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social arrecadadas pelo INSS.
(...)
DECRETO No 1.007, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993
Art. 1° As contribuições compulsórias previstas nos incisos I e II do art. 7° da Lei n°
8.706, de 14 de setembro de 1993, são devidas a partir de 1° de janeiro de 1994 às
entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I - ao Serviço Social do Transporte (Sest):
(...)
b) 1,5% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat):
(...)
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos.
Art. 2° Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
I - empresa de transporte rodoviário: a que exercite a atividade de transporte rodoviário
de pessoas ou bens, próprios ou de terceiros, com fins econômicos ou comerciais, por
via pública ou rodovia;
II - salário de contribuição do transportador autônomo: a parcela do frete, carreto ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditada a transportador autônomo,
nos termos definidos no § 4° do art. 25 do Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992.
(...)
§ 3° As contribuições devidas pelos transportadores autônomos serão recolhidas
diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
b) pelo transportador autônomo, nos casos em que prestar serviços a pessoas físicas.
Art. 3° A arrecadação e fiscalização das contribuições compulsórias de que trata este
decreto serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente
ao Sest e ao Senat, por meio de convênios.
1° As contribuições referidas neste artigo ficam sujeitas às mesmas condições, prazos,
sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, aplicáveis às
contribuições para a Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).
Convém ponderar, ao demais, que a fiscalização seguiu estritamente o disposto
nas normativas acima reproduzidas, não encontrando guarida a tese ventilada pela Recorrente de
que deve ser considerada como base de cálculo da contribuição previdenciária apenas 40% do
valor do frete, conforme DIRF’s retificadoras entregues em 31/7/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 55/57) o lançamento decorreu do fato da
empresa não ter comprovado o recolhimento das contribuições da empresa para os chamados
terceiros: SENAT (1%), SEST(1,5%), descontados dos segurados contribuintes individuais
patronais/transportadores autônomos incidentes sobre o pagamento dos fretes no período de
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

1/1/2003 a 31/12/2007. Acrescenta, ainda, a autoridade lançadora que “todos os valores lançados
encontram-se respaldados por lançamentos contábeis constantes da documentação apresentada
pela empresa”.
Em relação à alegação da contribuinte de ter sido utilizada base de cálculo
equivocada, com a inclusão indevida de pessoas físicas com vínculo empregatício e pagamentos
de aluguéis, assim se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 1.229):
(...)
Da inclusão de pessoas físicas não contribuintes individuais
Embora a autuada afirme haver constatado que nas bases de cálculo foram incluídos
valores relativos a pessoas físicas com vínculo empregatício com a empresa e referentes
a aluguéis - DIRF códigos 3208 e 0561 -, como se fossem valores pagos a contribuintes
individuais freteiros, não traz aos autos qualquer início de prova dessa alegação, não se
desincumbindo do ônus que lhe cabia.
(...)
Ressalte-se que apesar da decisão apontar a ausência de provas em relação a tais
alegações, com o recurso voluntário novamente a contribuinte deixou de comprovar mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, como por exemplo, cópia de contratos de locação
de imóveis, recibos de pagamentos, fichas de registro de empregados e holerites, dentre outros, a
inclusão indevida dessas pessoas como freteiros, vindo somente a repisar os argumentos da
impugnação, arguindo o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e que era
necessária a análise das GFIP’s e DIRF’s retificadas que estavam de posse da fiscalização para
serem consideradas as novas bases de cálculo.
Nesse sentido, nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 20156
(Código de Processo Civil), a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela
qual razão não lhe assiste.

Anota-se, por fim, que a Recorrente arguiu que olvidou esforços a fim de
regularizar a situação perante o fisco, restando evidenciado sua total boa-fé.
A boa-fé objetiva é um princípio basilar segundo o qual as partes devem agir
apoiadas em valores éticos e morais. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos,
como lealdade, transparência e colaboração a serem observados. Tal princípio encontra-se
expresso no artigo 5o do Código de Processo Civil:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Segundo Bruno A. F. Guimarães7:
(...)
O princípio da boa-fé objetiva visa estabelecer um “estado ideal” nas relações
obrigacionais, em que seus partícipes obrem com lealdade e probidade no seu
desenvolvimento, visando o seu adimplemento de forma a respeitar standards éticos de

6 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
7 GUIMARÃES, Bruno A. François. A BOA-FÉ OBJETIVA NO DIREITO TRIBUTÁRIO E OS DEVERES
ANEXOS NA RELAÇÃO OBRIGACIONAL TRIBUTÁRIA. disponível em: https://ibdt.org.br/RDTA/a-boa-fe-
objetiva-no-direito-tributario-e-os-deveres-anexos-na-relacao-obrigacional-tributaria/
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

conduta, não faria sentido subtrair instituto de tamanha importância do âmbito do
Direito Tributário.
(...)
Da dicção do artigo 20 da do Decreto-lei no 4.657 de 19428, extrai-se que:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base
em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
De aduzir-se em conclusão que o agir com boa-fé é o comportamento esperado
nas relações obrigacionais. A boa-fé não pode servir de fundamento para deixar de ser aplicada a
legislação. O cerne da questão é saber se a contribuinte cumpriu ou não o estipulado na
legislação aplicável. Restando incontroverso que não cumpriu, não há como deixar de aplicar a
sanção cabível, sob pena responsabilidade pessoal do agente, nos termos do paragrafo único do
artigo 142 do CTN.
Posta assim a questão, não merece provimento as alegações da Recorrente.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.

8 DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei no 12.376, de 2010)
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

No caso em apreço, quanto à aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, introduzida pela Lei no 11.941 de 2009, a autoridade julgadora de primeira
instância determinou que a analise do seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, seria realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito,
conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
4/12/2009, publicada no DOU de 8/12/2009 (fl. 1.230).
O entendimento adotado por este órgão colegiado, inclusive sumulado, objeto da
Súmula CARF no 119, era o seguinte:
Súmula CARF no 119
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 –
Efeito vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU de 18/08/2021)
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil9. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN10.

9 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
10 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002680/2008-23

Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Nesse sentido, os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no
11.941 de 2009.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do artigo
35 da Lei no 8.212 de 1991.
Débora Fófano dos Santos

autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital